Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. PERÍODO POSTERIOR: AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a incorporação da GAA aos seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a sua aposentadoria e vincendas, sob o argumento de que trabalhou em turmas de alfabetização nos períodos de: 12/08/1988 a 20/11/1988; b) 10/02/1992 a 18/12/1992; c) 08/03/1993 a 22/12/1993; d) 12/02/1996 a 23/02/1997.

2. Rejeita-se a prejudicial de mérito levantada pela parte recorrida, uma vez não operada a prescrição. Na origem, a parte autora pretende a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 19/02/2016, conforme demonstra o documento ID 20222591 - Pág. 32. Nesse cenário, a despeito do erro material constante da petição inicial (menciona ter ocorrido a aposentadoria em 19/02/2007), verifica-se que foi observado o prazo quinquenal, descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/93, motivo pelo qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Rejeitada a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões.

3. Colhe-se da manifestação administrativa, exarada pela Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 20757/2020 - GEBIN, que a parte autora trabalhou na Escola Classe Altos Interlagos, no período de 11/08/88 a 21/11/88, em que atuou como docente na 4a série no turno matutino e como docente na 3a série no turno vespertino; na Escola Classe 01 da Candangolândia, nos períodos de 10/02/92 a 07/03/93, em que atuou como professora regente alfabetizadora no Ciclo Básico de Alfabetização – CBA, e de 08/03/93 a 22/12/93, em que atuou como docente na 4a série; bem como na Escola Classe 02 do Guará, no período de 12/02/96 a 23/02/97, em que atuou como docente na 3a série (ID 20222599 – Pág. 13).

4. De início, observa-se que grande parte do período que a parte autora pretende incorporar – entre 1988 e 1993 – é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.

5. A ordem jurídica vigente adota como regra a irretroatividade da lei, salvo disposição expressa em contrário (Artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/42).

6. As leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não conferem expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.

7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

8. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.

9. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal em período anterior à criação da referida vantagem remuneratória não configura fato gerador do direito à incorporação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

10. Apenas a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização.

11. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:“Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.

12. Destaca-se que o despacho administrativo (ID 20222599 – Pág. 13) não tem o condão de criar legítimas expectativas na parte autora quanto ao reconhecimento parcial do direito ora vindicado (incorporação do período trabalhado em alfabetização entre 10/02/92 a 07/03/93).

13. No que tange à pretensão de incorporar o período relativo a 12/02/1996 a 23/02/1997, não restou comprovado nos autos o efetivo exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, o que obsta o reconhecimento do direito vindicado.

14. Com efeito, a declaração de ID 20222591 – Pág. 9 demonstra que no período em questão a parte autora trabalhou com a 3a série. Segundo esclarece o despacho administrativo mencionado (ID 20222599 – Pág. 13), “os períodos trabalhados na 3a série e 4a série não são atividades de professora regente alfabetizadora, conforme estabelece o artigo 19 da Lei 5105/13”.

15. Verifica-se, desse modo, que a sentença de improcedência observou a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual não merece qualquer reforma.

16. Rejeitada a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido.

17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.